Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719524-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEUBER SOUSA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se o Assistente da Acusação em contrarrazões. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora